Tribunal: TJDFT
Processo: 0711579-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711579-37.2021.8.07.0020 RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: CATHARINE D LANY NOBREGA PINHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA. AUSENTE TRÊS VEZES. MORA NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 1. Na ação de busca e apreensão amparada no Decreto-Lei n° 911/69 deve o credor comprovar que constituiu o devedor em mora, mediante notificação do devedor ou protesto do título. 2. No caso concreto, a notificação foi encaminhada para o endereço informado pela ré no contrato de arrendamento mercantil, mas não a recebeu pessoalmente ou por intermédio de terceiro, pois consta do aviso de recebimento que estava ausente nas três vezes que foi procurada pelo carteiro, de modo que não foi constituída em mora. 3. Na ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei 911/69, impõe-se o indeferimento da petição inicial se a parte ré não foi previamente notificada. 4. Apelação conhecida. Petição inicial indeferida. Unânime. A parte recorrente alega violação aos artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/69, defendendo a validade da constituição do devedor em mora quando a notificação é remetida ao endereço por ele fornecido no momento da celebração do contrato, mas o mesmo não se encontra no local para recebimento. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMT. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/69 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028